Tribunal: TCU
Processo: 027.347/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mércio Franco Maturano (R001-peças 13-14), ex-servidor do TRT da 12a Região - SC, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 4.459/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministro Raimundo Carreiro (peça 7), o qual foi prolatado na sessão de julgamento do dia 30/4/2020-Telepresencial e inserto na Ata 12/2020-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Mercio Franco Maturano, servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, contra o Acórdão 4459/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.